Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-11.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009188-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EIDIANE SILVA DA COSTA - CPF: 047.665.231-64 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INEXIGÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE
CONTRARRAZÕES.
SEM
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito
impugnado
pelo devedor.

A cobrança de dívida não reconhecida pelo devedor, embasada em contrato assinado junto ao credor primitivo, mas sem prova da cessão de
sse
crédito, caracteriza conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e improvido.

3.
Custas processuais pela parte recorrente.
Sem honorários,
ante da ausência de contrarrazões (STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009188-11.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

Recorrido:
EIDIANE SILVA DA
COSTA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

EIDIANE SILVA DA COSTA ajuizou reclamação indenizatória em face ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença proferida no ID 175309882. Jul
gou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexigibilidade do débito negativado pela parte reclamada, no valor de R$4.844,75. Rejeitou o pedido de indenização por dano moral, por entender que o extrato de negativ
ação apresentado pela parte reclamante não comprova a data em que o débito foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 175309884. Asseverou que não praticou ato ilícito, pois a negativação dos dados
da parte reclamante é decorrente de contrato por ela firmado com a Losango, o qual lhe foi cedido. Sustentou que o referido contrato não foi cumprido pela consumidora, o que motivou a negativação dos seus dados. Postulou a reforma da sentença prolatada, p
ara julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante, embora intimada (ID 175309885), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNC
IA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da
prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. N
ão tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com po
nderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em ca
sos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO
AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela part
e reclamada, no valor de R$4.844,75 (
ID
175309862
).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que embora tenha sido produzida prova da origem do crédito (
ID
175309870, pág. 9
), esta é insuficiente para comprovar a legitimidade da
cobrança realizada pela parte reclamada, visto que o referido documento comprova o crédito em favor de terceiro (LOSANGO).

Se houve cessão de crédito em favor da parte reclamada
essa
prova deveria ter sido juntada também nos autos.

Neste sentido:

BANCO D
E DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA. DANO MORAL. 1. A ré não comprovou ter recebido o crédito por meio de cessão, mas demonstrou a existência dele em relação à credora originária. 2. A ação foi procedente devido a falha da ré em comprovar a cessão de crédito
. Bem por isso, diante da verdade formal colhida nos autos, os danos morais devem ser fixados com moderação, não havendo que se falar na sua majoração. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10022168520188260615 SP 1002216-85.2018.8.26.0615, Relator: Melo
Colom
bi
, Data de Julgamento: 02/09/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS. Inscrição reclamada por empresa que se diz cess
ionária de crédito. Dívida do consumidor perante a cedente Banco do Brasil S.A. Falta de prova. Ônus da cessionária. Art. 333, CPC. Ação procedente. Deram provimento. (Apelação Cível Nº 70040703704, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rela
tor: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 12/07/2011) (TJ-RS - AC: 70040703704 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 12/07/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011)

Assim, pe
la insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, sendo ilegítima a cobrança por parte da reclamada, inegável su
a conduta ilícita, não comportando acolhimento o pleito de reforma da sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Condeno
a parte recorrente nas custas processuais.
Sem honorários advocatícios
ante a ausência de contrarrazões (STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023